Tribunal: TJES
Processo: 5008866-36.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Recurso
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008866-36.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVANI FIRME REGO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008866-36.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
JOVANI FIRME REGO

RECORRIDO:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FGTS. TEMPORÁRIO CONTRATADO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JOVANI FIRME REGO em face de STADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA.

Em síntese, a parte autora
narra que foi contratado como Agente Socioeducativo em períodos sucessivos de 2014 a 2019. Desse modo, requereu o reconhecimento de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, implicando o direito ao recebimento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ARGUIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 485, VI, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EM RELAÇÃO AO ESTADO/REQUERIDO.

Por outro lado, julgo parcialmente procedente o pedido inicial e condeno o IASES ao pagamento do FGTS em favor da parte autora, a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais não atingidas pela prescrição quinquenal. A condenação ora imposta deverá ser atualizada, na forma legal, com a incidência de correção monetária, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Não há condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nas causas decididas no procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública não há reexame necessário, consoante art. 11 da Lei 12.153/09.

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC/15.

.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8469822, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que no presente caso ocorreu a interrupção da prescrição quinquenal com a propositura da ação de nº 0031407-56.2019.8.08.0035 , que foi julgada extinta sem a resolução do mérito, além da Lei 14.010/20 que interrompeu os prazos prescricionais por 140 dias em razão da Pandemia de COVID-19.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

No âmbito do direito processual civil brasileiro, a citação se configura como um ato de fundamental importância, transcendendo a mera comunicação formal ao réu acerca da existência de uma demanda em seu desfavor. Sua relevância jurídica se intensifica quando analisada sob a ótica da prescrição.

O artigo 240 do Código de Processo Civil consagra, em seu §1º, a interrupção da prescrição como um dos efeitos jurídicos da citação válida, mesmo que ordenada por juízo incompetente. Essa interrupção, por sua vez, retroage à data da propositura da ação, conferindo ao autor da demanda a segurança jurídica de que seu direito não se extinguirá em virtude do decurso do tempo.

Isso posto, em análise dos autos é possível notar que o recorrente ajuizou previamente a ação de nº 0031407-56.2019.8.08.0035 em 12 de dezembro de 2019, que foi julgada extinta sem resolução do mérito. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a citação válida em processo extinto sem resolução do mérito acarreta a interrupção da prescrição, salvo se a extinção for por inação do demandante, o que não é o caso. Portanto, entendo que o autor está com a razão quanto ao marco interruptivo.

Também é relevante para a avaliação da prescrição no presente caso a Lei nº 14.010/2020, que estabeleceu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) durante o período da pandemia do coronavírus. O referido dispositivo legal, em seu artigo 3º, estipula o impedimento ou a suspensão do curso do prazo prescricional a partir da data de sua promulgação, 12 de junho de 2020 até o dia 30 de outubro de 2020. Isso resultou em uma extensão dos prazos extintivos por mais 140 dias.

Desse modo, tendo em vista a existência de citação válida, a prescrição da pretensão autoral foi interrompida em 12/12/2019, os valores percebidos pelo autor a partir de 12/12/2014 devem ser considerados para o recolhimento do FGTS pela parte recorrida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para CONDENAR a requerida a recolher o FGTS em favor da parte autora, a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais a partir de 12 de dezembro de 2014, em razão da interrupção da prescrição.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)